Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715754-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAMENON FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tutela de Urgência – Imposto de Renda – Isenção – Cegueira – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Deferimento. AGAMENON FERREIRA LIMA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a retenção na fonte do imposto de renda. Em suas razões recursais, o agravante defende ser a cegueira condição que enseja a isenção do imposto de renda, conforme estabelecido em lei, sendo apresentado laudo médico atestando por profissional especializado. Requer que o réu se abstenha de exigir Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre os seus proventos. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado, em análise sumária. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” No caso dos autos, o agravante apresentou relatório médico (ID 232357516), no qual indica possuir cegueira em ambos os olhos (CID H54.0) e degeneração da macula e do polo posterior (CID H35.3). Como visto, a cegueira encontra-se dentro das hipóteses legais da isenção do Imposto de Renda dos proventos de aposentadoria. Outrossim, segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Eis o teor da Súmula 598: Súmula 598 – Superior Tribunal de Justiça “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Assim, tendo o agravado apresentado junto com a Inicial documentos aptos a demonstrar, ao menos em análise sumária, o diagnóstico de cegueira, entendo presente a probabilidade do direito apta ao deferimento da tutela requerida O risco de dano, por sua vez, revela-se de forma inequívoca diante dos descontos mensais referentes à retenção do imposto de renda, os quais incidem diretamente sobre valores destinados à subsistência da parte agravante. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de indeferimento definitivo do pleito de isenção, será possível o ressarcimento retroativo dos valores. Assim, possível o deferimento da medida. Corroborando com o exposto, colaciono julgado deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS PRESENTES. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGENCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção de imposto de renda: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. 2. No caso, resta incontroverso que o agravante é servidor aposentado e há laudo oftalmológico que aponta diagnóstico CID H 54.4 no olho esquerdo, que corresponde à cegueira em um olho. 3. O Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação do recorrente. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (Acórdão 1984942, 0746964-04.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que suspenda os descontos de imposto de renda retido na fonte dos proventos do agravante até a decisão final do Agravo de Instrumento. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator